Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008302-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial acostou as planilhas de cálculo referentes aos honorários da execução e a MARIA OLGA LOPES, MARIA ONEIDA RABELLO DE JESUS, MARIA PETROLINA DE AQUINO SILVA e MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIÃO (ID: 35082522). O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria (ID: 35443459). O DF igualmente concordou com os cálculos judiciais (ID: 35747609). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 35082522. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA OLGA LOPES, MARIA ONEIDA RABELLO LOPES, MARIA PETROLINA DE AQUINO SILVA e MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIÃO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador